Tribunal: TJDFT
Processo: 0738386-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ (EAREsp 2.576.955/ES) E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 126 da LEP e o art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021 reconhecem o direito à remição pelo estudo autodidata, inclusive mediante aprovação em exames nacionais (ENCCEJA e ENEM).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no EAREsp no 2.576.955/ES, firmou entendimento no sentido da possibilidade de cumulação das remições decorrentes da aprovação no ENCCEJA e no ENEM, por se tratar de exames com finalidades e graus de complexidade distintos, afastando a configuração de bis in idem.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Corte Superior, reconhecendo a autonomia dos fatos geradores e a possibilidade de remição cumulativa, ainda que ambos os exames se refiram ao mesmo nível de ensino.
4. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, configura novo esforço intelectual e dedicação autodidata do apenado, sendo apta a ensejar remição proporcional, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021.
5. Recurso conhecido e desprovido.